Tribunal: STF
Processo: Rcl 46804
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Município de Campo Maior com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.
    O agravante reitera as razões expedidas na petição inicial, alegando que o juízo reclamado teria aplicado erroneamente o Tema 45 da repercussão, o que afrontaria a tese firmada no Tema 831 que obriga, ao regime de precatórios, o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva.
    Relata que em sede de cumprimento de sentença, após o indeferimento de pagamento imediato, houve a interposição de agravo de instrumento, no qual “ficou consignado no Acórdão (ID. 1773054) a determinação que o Município aplicasse o TEMA 45 do STF e adotasse atos para a satisfação do crédito em aberto, pois não havia impedimento para sua execução e nem para o seu sobrestamento.”
    Requer a remessa deste agravo interno ao órgão colegiado competente, assim como o seu conhecimento e provimento.
    É o relatório. Decido. 
    O art. 321, parágrafo único, do CPC, prescreve que “[s]e o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. No caso, ante a análise liminar da reclamação, a determinação de emenda foi diferida para o momento de eventual interposição de recurso contra a negativa de seguimento do pedido. Transcrevo a decisão agravada, na parte de interesse: 
    “Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º)”.
    O agravante, em sua peça recursal, não atribuiu valor à causa, não cumprindo, portanto, a referida determinação.
    Ante o exposto, não conheço do agravo.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente